Tribunal: TCU
Processo: 011.936/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 4, 6 e 7, relativos às aposentadorias de Terezinha de Jesus Ramos, Simone de Azevedo Vieira, Marilene Barreto Marini e de Rosemeire Alves de Carvalho, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de Laercio Duque de Lemos, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria do Sr. Laercio Duque de Lemos, os seus proventos continuarão a ser pagos como deferidos, tendo em vista que o tempo relativo a atividades insalubres está garantido por decisão judicial transitada em julgado, não sendo necessária a emissão de novo ato; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem; 9.5. arquivar os autos.